Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600397-37.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
14/04/2025
Número: 0600397-37.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 29/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600397-
37.2024.6.16.0156, que julgou desaprovadas as contas de José Elias Mariano, relativas às Eleições
Municipais de 2024, com fundamento no artigo 30, inciso III, da Lei nº. 9.504/97 c/c o artigo 74,
inciso III, da Resolução TSE nº. 23.607/2019. Quanto ao disposto no art. 17 § 9o da Res. TSE
23607/2019, o valor repassado irregularmente deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo
candidato que realizou o repasse. (Prestações de contas eleitorais do(a) candidato(a) Jose Elias
Mariano, relativas às Eleições de 2024, concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo partido do
Movimento Democratico Brasileiro-MDB, na Unidade Eleitoral Rio Branco Do Sul/PR. Julgadas
desaprovadas, tendo em vista, que o repasse de verba do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) pelo candidato à prefeito ao candidato à vereador, pertencente a um partido
diferente, mas coligado na eleição majoritária, é preciso relembrar que a Emenda Constitucional nº.
97/2017, alterou a redação do parágrafo 1º. do artigo 17 da Constituição Federal, vedando
expressamente a celebração de coligação nas eleições proporcionais. Diante desta vedação, há de
se concluir que vedadas estão também quaisquer outras vinculações que possam configurar
coligação dessa natureza. Portanto, fica claro que o legislador estabeleceu diretrizes para a
distribuição e recebimento de verba do FEFC com base na representatividade do partido político.
Considerar regular o repasse da verba para candidatos da eleição proporcional pertencentes a
partido coligado na majoritária é deixar de atentar para a motivação e destinação da criação do
referido Fundo, deixando de lado a finalidade de promover a candidatura dos filiados do partido. O
candidato arrecadou, entre recursos financeiros e estimáveis, o valor de R$7.302,83. De tal modo,
os valores recebidos indevidamente no montante de R$1.502,83 representam 20,57%, configurando
uma grande quantidade em termos percentuais e revelando grave desvio de finalidade dos
recursos públicos alocados nas eleições municipais). SUPLENTE RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE ELIAS MARIANO (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE ELIAS MARIANO VEREADOR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
(RECORRIDO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44465588
11/04/2025
17:05
Acórdão
Acórdão

Num. 44465588 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/04/2025 17:05:34
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041117053482500000043408980
Número do documento: 25041117053482500000043408980
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:23:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.630

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600397-
37.2024.6.16.0156 – Rio Branco do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSE ELIAS MARIANO VEREADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: JOSE ELIAS MARIANO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO
RECEBIDA
DE
CANDIDATO
À
MAJORITÁRIA.
RECURSOS
ORIUNDOS
DO
FEFC.
PARTIDOS
DIVERSOS.
IRREGULARIDADE.
VALOR
EXPRESSIVO. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato eleito suplente ao
cargo de vereador, em face de sentença proferida pelo Juízo da 156ª Zona
Eleitoral de Rio Branco do Sul, que julgou desaprovadas suas contas relativas
às Eleições 2024.
1.2 O recorrente alegou que os recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC foram destinados ao custeio de
serviços advocatícios e contábeis e que tais despesas não
necessitariam ser declaradas na prestação de contas. Argumentou que
a irregularidade seria meramente formal e que a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade deveria conduzir à
aprovação das contas, ainda que com ressalvas.

Num. 44465588 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/04/2025 17:05:34
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041117053482500000043408980
Número do documento: 25041117053482500000043408980
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:23:22
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, por entender que os
documentos e os esclarecimentos apresentados pela parte recorrente
são insuficientes para justificar a aprovação das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão é definir se a doação estimável custeada
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC por candidato majoritário de partido diverso, mas coligado, configura
irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do FEFC
entre candidatos ou partidos não pertencentes à mesma legenda na eleição
proporcional, ainda que coligados no pleito majoritário, nos termos do art. 17,
§2º e §2º-A.
3.2 A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional
seria na hipótese de pertencerem aos mesmos partidos políticos.
3.3 No caso dos autos, a doação estimável de R$ 1.502,83, oriunda de recursos
do FEFC, foi realizada por candidato a prefeito do União Brasil a candidato a
vereador filiado ao Movimento Democrático do Brasil - MDB. Embora os
partidos estejam coligados para a eleição majoritária, a vedação se aplica,
porque os candidatos são filiados a agremiações diversas.
3.4 O art. 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe que há
responsabilidade solidária da pessoa recebedora dos valores doados
irregularmente, na hipótese de repasse de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC em desacordo com as regras
dispostas no caput do mesmo artigo.
3.5 Contudo, uma vez que a sentença recorrida consignou que o valor
repassado irregularmente deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional
pelo candidato que realizou o repasse, não é possível, neste momento
processual, impor tal obrigação, em razão do princípio da non
reformatio in pejus.
3.6 A irregularidade perfaz R$ 1.502,83, que corresponde a 20,57% da
movimentação financeira, superando o limite tolerável para aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme entendimento do

Num. 44465588 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/04/2025 17:05:34
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041117053482500000043408980
Número do documento: 25041117053482500000043408980
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:23:22
Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte, impondo a desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a desaprovação
das contas.
Teses de julgamento: "A doação estimável em dinheiro, oriunda de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, realizada
por candidato à majoritária para candidato à proporcional, pertencentes a
partidos diversos, ainda que coligados no pleito majoritário, constitui
irregularidade e caracteriza recebimento de recursos de fonte vedada".
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §
2º, § 2º-A e § 9º; 32, § 1º, VI; 53, I, "g"; 60; 73, § 1º; e 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspE nº 060018015, Rel. Min.
Cármen Lúcia, DJE 02/08/2023. TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060305755, Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023. Acórdão TRE-PR nº 61974, Rel.
Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação 19/05/2023

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Elias Mariano em face da sentença
proferida pelo Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul, que desaprovou as
contas do candidato eleito suplente ao cargo de vereador pelo município de Rio Branco do
Sul, relativas às Eleições de 2024.
Em suas razões recursais (ID 44361820), o recorrente alegou, em síntese, que: a) a
aplicação dos recursos do FEFC foi destinada ao custeio de serviços advocatícios e
contábeis; b) por se tratar de honorários advocatícios e contábeis não há a necessidade
de prestar contas; c) as contas só podem ser desaprovadas quando há comprometimento
da sua integralidade; d) a prestação de contas possui meros erros formais e sanáveis; e)
as contas devem ser aprovadas, mesmo que com ressalvas, em razão dos princípios da

Num. 44465588 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/04/2025 17:05:34
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041117053482500000043408980
Número do documento: 25041117053482500000043408980
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:23:22
proporcionalidade e da razoabilidade
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44383543) manifestou-se pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, pelo desprovimento, por entender que os documentos e os
esclarecimentos apresentados pela parte recorrente são insuficientes para justificar a
aprovação das contas.
É o relatório.

VOTO
a) Da admissibilidade recursal
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Do mérito recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral do
candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
No presente caso, a desaprovação das contas do recorrente foi motivada pelo
recebimento de doações estimáveis relativas a honorários advocatícios e contábeis, além
de materiais de propaganda, custeadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC de candidato à majoritária filiado em partido diverso.
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão disciplinadas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.

Num. 44465588 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/04/2025 17:05:34
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041117053482500000043408980
Número do documento: 25041117053482500000043408980
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:23:23
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação/federação ou não coligados/federados.
O objetivo da disposição é evitar doações do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC a partidos e a candidatos adversários, para que não seja desvirtuada
a lógica das disputas eleitorais, garantindo-se a distribuição equânime dos recursos e o
equilíbrio do pleito.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições proporcionais,
alterando a redação do art. 17, §1º, da Constituição Federal.
Diante dessa vedação constitucional, a interpretação do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 deve ser no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem
receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC exclusivamente de seu próprio partido ou de outros candidatos filiados à
mesma legenda.
Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC de candidatos a majoritária para candidatos a cargos proporcionais
seria na hipótese de pertencerem ao mesmo partido. Observe-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO
CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO
ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral

Num. 44465588 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/04/2025 17:05:34
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041117053482500000043408980
Número do documento: 25041117053482500000043408980
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:23:23
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da
qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações
estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre
da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)
No mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PARECER
TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA APTA PARA
IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC.
VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados
pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e
dos candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo
disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)
Na hipótese dos autos, o recorrente, filiado ao Movimento Democrático do Brasil - MDB,
recebeu doação estimável em dinheiro, no montante de R$ 1.502,83, custeada
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC recebidos pelo
candidato a cargo majoritário do Partido União Brasil, Neneu José Artigas, pertencente à
Coligação “União por Rio Branco”.
A mencionada doação, ainda que estimável em dinheiro, é oriunda de recursos do Fundo

Num. 44465588 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/04/2025 17:05:34
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041117053482500000043408980
Número do documento: 25041117053482500000043408980
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:23:23
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, e foi realizada e recebida por
candidatos que não pertencem à mesma legenda, o que configura irregularidade diante da
vedação pela legislação eleitoral de doação de recursos a candidatos proporcionais
pertencentes à legenda diversa, ainda que as agremiações estejam coligadas para
eleição majoritária.
Assim, em que pese a existência de coligação no pleito majoritário entre os partidos das
candidatas, a doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC feita pelos candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito ao
candidato ao cargo de vereador, filiado em partido diverso, configura irregularidade, a
qual enseja o recebimento de recursos de fonte vedada, sendo devido o recolhimento do
valor correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Importante mencionar que artigo 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe que
há responsabilidade solidária da pessoa recebedora dos valores doados irregularmente,
na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras dispostas no
caput do mesmo artigo.
Contudo, uma vez que a sentença recorrida consignou que o valor repassado
irregularmente deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo candidato que realizou o
repasse, não é possível, neste momento, impor tal obrigação. Esse entendimento apoia-
se no princípio da non reformatio in pejus, que proíbe o agravamento da situação jurídica
do recorrente em decorrência de recurso interposto exclusivamente por ele.
O argumento de que não há necessidade de que tais gastos constem na prestação de
contas, conforme o entendimento firmando pelo Tribunal Superior Eleitoral no julgado
REspe 0600402-75.2020.6.25.0018, não afasta a presente irregularidade, que decorre do
recebimento de recursos de fonte vedada, não da ausência de declaração de despesas.
Quanto a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para que as
contas sejam aprovadas, ainda que com ressalvas, o pleito do recorrente também não
encontra amparo.
A irregularidade perfaz R$ 1.502,83, que corresponde a 20,57% da movimentação
financeira, o que não permite a aprovação das contas com ressalvas, mediante aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme precedentes desta Corte
Eleitoral.
Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL.
GASTO COM ALIMENTAÇÃO ESTRANHO À CAMPANHA. RECOMPOSIÇÃO
IMEDIATA DOS VALORES. DEMONSTRAÇÃO DE BOA–FÉ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
À REGULARIDADE DAS CONTAS. ANOTAÇÃO DE RESSALVAS. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DO FEFC. FINALIDADE ESPECÍFICA. PARTICIPAÇÃO FEMININA NA
POLÍTICA. REPASSE A CANDIDATURAS MASCULINAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DE BENEFÍCIO PARA CANDIDATURAS FEMININAS. RES.–TSE nº 23.607/2019, ART.

Num. 44465588 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/04/2025 17:05:34
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041117053482500000043408980
Número do documento: 25041117053482500000043408980
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:23:23
17, §§ 6º E 7º. IRREGULARIDADE DE R$ 600,00 QUE ATINGE 2,1% DO TOTAL DA
DESPESA.
DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE,
RAZOABILIDADE
E
INSIGNIFICÂNCIA.
INCIDÊNCIA.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
1. A ocorrência de gasto com recursos do FEFC estranho à campanha, porém, com
estorno dos valores em poucos dias indica o reconhecimento do equívoco e a adoção de
medidas suficientes à recomposição dos valores e para a demonstração da boa–fé da
candidata, sendo suficientes para afastar a irregularidade mediante a anotação de
ressalvas às contas.
2. Nos termos do art. 17, §§ 6º e 7º da Res.–TSE 23.607/2019, é ilícito o emprego da
verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada ao
fomento
das candidaturas
femininas exclusivamente
para
financiar candidaturas masculinas, ressalvada, dentre outras, a hipótese de
pagamento de despesas comuns com candidatos do gênero masculino, desde que
haja benefício para campanhas femininas.
3. A falta de comprovação de que a despesa realizada pelo candidato do gênero
masculino com recursos do FEFC – mulher beneficiou campanha feminina
consubstancia irregularidade grave, por atentar diretamente contra o preceito
normativo que visa fomentar a igualdade de gênero na política, ensejando a
devolução de numerário ao Tesouro Nacional que, no caso concreto, é de R$
600,00 (seiscentos reais).
4. A jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional
Eleitoral acolhe a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
quando o total da irregularidade for inferior a 10% do total de arrecadação ou de
gastos da campanha, bem como reconhece a incidência do princípio da
insignificância se a irregularidade for inferior a R$ 1.064,10 (hum mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos).
5. Aprovação das contas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
(Acórdão nº 61974, Relator: Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: 19/05/2023) -
(Destaquei)
Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que desaprovou as contas do
recorrente.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO, mantendo a sentença que desaprovou as contas de José Elias
Mariano, eleito suplente ao cargo de vereador pelo município de Rio Branco do Sul, nas
Eleições de 2024.

Num. 44465588 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/04/2025 17:05:34
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041117053482500000043408980
Número do documento: 25041117053482500000043408980
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:23:23

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600397-
37.2024.6.16.0156 - Rio Branco do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOSE ELIAS MARIANO VEREADOR, JOSE
ELIAS MARIANO - Advogado dos RECORRENTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.04.2025